Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AFASTAMENTO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO FEDERAL. DISCENTE DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Distrito Federal interpõe apelação contra sentença que concedeu segurança a soldado da PMDF para afastamento remunerado visando participar de curso de formação da ANS, questionando a existência de direito líquido e certo ao afastamento e a legalidade da dispensa da exigência de comprovação prévia de matrícula.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se existe direito líquido e certo ao afastamento de policial militar classificado como discente de Curso de Formação de Praças; (ii) estabelecer se o afastamento compromete o regime disciplinar da PMDF; (iii) determinar se a exigência de comprovante de matrícula é razoável e necessária; (iv) verificar se policial em formação inicial pode invocar direitos próprios de servidor efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar no 840/2011, art. 162, assegura ao servidor público distrital o direito de afastar-se do cargo para participar de curso de formação previsto como etapa de concurso público, desde que haja previsão expressa no edital e incompatibilidade de horários, independentemente do estágio funcional do servidor, não havendo distinção entre servidores em estágio probatório e estáveis.
4. A Portaria PMDF no 927/2014 veda o afastamento apenas quando o policial militar estiver efetivamente matriculado como discente em cursos específicos, não sendo aplicável ao caso em que o militar possui apenas direito futuro à rematrícula.
5. A exigência de comprovação prévia de matrícula configura óbice circular e desproporcional, pois a própria matrícula no curso externo depende da apresentação da licença concedida pelo órgão de origem.
6. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, não podendo criar exigências não previstas em lei ou regulamento, sob pena de violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. Policial militar não efetivamente matriculado em curso de formação, mas apenas com direito futuro à rematrícula, possui direito líquido e certo ao afastamento para curso de formação decorrente de aprovação em concurso público federal. 2. É ilegal a exigência administrativa de comprovação prévia de matrícula quando tal documento depende da própria concessão da licença pleiteada. 3. A vedação contida na Portaria PMDF no 927/2014 aplica-se exclusivamente aos policiais que efetivamente se encontrem como discentes em cursos ativos da corporação.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 162; Lei no 8.112/1990, art. 20, § 4o; Portaria PMDF no 927/2014, art. 2o, parágrafo único; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão 1800564, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 07/12/2023; STJ, RMS 26944/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27/05/2010.